Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE SIMULTÂNEA DOS RECURSOS. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR E PERIODICIDADE. PROPORCIONALIDADE. BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. RECALCITRÂNCIA. EXPRESSÃO ECONÔMICA E TECNOLÓGICA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. Agravo Interno no Agravo de Instrumento apreciados simultaneamente, com fulcro nos princípios da economia e celeridade processuais.
2. A alteração do valor e da periodicidade da multa diária, por descumprimento da obrigação, decorreu da recalcitrância da instituição bancária quanto ao bloqueio de sua conta corrente onde há depósito de verba alimentar, e do comprometimento da sobrevivência do Agravado pela situação de desemprego noticiada.
3. O descumprimento da espécie de obrigação guarda proporcionalidade com a multa diária, considerando a expressão econômica e tecnológica da instituição bancária, ora Agravante, circunstâncias a exigir adequação. Inteligência do artigo 537, caput e § 1.o, do CPC.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.